Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DO DOMICÍLIO DO AUTOR.
1. Cabe ao magistrado declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar que a escolha do foro não tem justificativa plausível e não foram observados os critérios legais de fixação da competência.
2. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória do foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
3. Verificando-se que o Autor é domiciliado em Arniqueiras, região administrativa pertencente à Circunscrição Judiciária de Águas Claras, e que o pedido de distribuição do processo à Circunscrição Judiciária de Taguatinga se deu por equívoco, deve ser reconhecida a competência do juízo de Águas Claras para o processamento do feito, cuja localização coincide com o endereço da parte autora.
4. Conflito de Competência rejeitado. Declarada, de ofício, a competência do Juízo da Circunscrição Judiciária de Águas Claras para julgar o Processo n. 0700832-24.2022.8.07.0010. Maioria.